Tribunal: TJDFT
Processo: 0005827-30.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005827-30.2017.8.07.0000 RECORRENTE: ISAAC DANTAS MARTINS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. COERÊNCIA E HARMONIA COM OUTRAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO IMPOSSÍVEL. BEM APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4°. IMPOSSIBILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. APELO NÃO PROVIDO. 1. Revestem-se de relevante valor probatório os depoimentos dos policiais, pois suas palavras ostentam fé pública, merecendo, então, credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos, especialmente pelo laudo pericial da droga apreendida e pelo auto de apresentação e apreensão. 2. Não cabe a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa quando as circunstâncias fáticas descortinadas pelos autos fornecem suficientes evidências de que o acusado possuía ciência da origem ilícita do bem adquirido. 3. A grande quantidade e a diversidade das drogas, avaliadas em alto valor, aliadas às circunstâncias do caso concreto, são aptas a comprovar a habitualidade delitiva e a justificar o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06. 4. Apelo conhecido e não provido. No especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 33, §4o, da Lei de Drogas, sob o argumento de que a quantidade de entorpecentes apenas comprova a materialidade do delito de tráfico de drogas, mostrando-se insuficiente para indicar que o réu se dedique à atividades ilícitas. Requer o reconhecimento do tráfico privilegiado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, com julgados do TJMS; b) artigos 18, inciso II, e 180, § 3o, ambos do Código Penal, afirmando que não restou demonstrada a vontade de adquirir produto de crime e tampouco que tinha conhecimento inequívoco de sua origem ilícita. Requer a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa do crime de receptação. Suscita, ainda, violação aos princípios da legalidade, do in dubio pro reo, sem, todavia, mencionar os dispositivos legais supostamente violados. Em sede de extraordinário, reproduz as razões já expendidas no bojo do apelo especial. Deixa, contudo, de defender a existência da repercussão geral. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 33, §4, da Lei de Drogas, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que o recorrente se dedicava a atividades ilícitas, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 18, inciso II, e 180, § 3o, ambos do Código Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “o contexto probatório esclarece as circunstâncias do caso concreto e demonstra inequivocamente a presença do elemento subjetivo exigido para a configuração do crime de receptação dolosa, de modo que a tese desclassificatória não merece acolhimento” (ID 13301995), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, não cabe dar curso ao recurso especial no tocante à tese de que houve violação aos princípios da legalidade, do in dubio pro reo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal “afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição” (ARE 1236270 AgR, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, DJe 10/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023